Tribunal: CARF
Processo: 16561.720156/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720156/2017-41
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1201-000.790 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Assunto
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. LEI 12.715/12
Recorrentes
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Vencido o Conselheiro Neudson
Cavalcante Albuquerque, que negava a diligência.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo
Genero Serra, Lucas Issa Halah, Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Gustavo de Oliveira Machado.

Relatório
Tratam-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício contra o Acórdão da DRJ
que julgou procedente em parte a impugnação, reduzindo o crédito lançado a título de IRPJ
para o valor de R$8.309.620,17 e reduzindo o crédito lançado a título de CSLL para o valor de
R$2.991.463,26, ambos a serem acrescidos da multa proporcional de 75% e juros de mora.
O Auto de Infração veiculou a cobrança de IRPJ no montante de
R$27.899.983,55 (incluindo imposto, multa de 75% e juros) e CSLL no valor total de
R$10.043.994,06 (também incluindo a contribuição, multa de 75% e juros) em razão de ajustes
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720156/2017-41
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.790 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720156/2017-41

decorrentes de divergências nos cálculos de preços de transferência relativos ao ano-calendário
de 2012.
A autoridade autuante alega, em suma, que, na aplicação do método PRL, o
contribuinte teria incorrido em erros na eleição dos custos dos bens importados, que servem
de base para calcular o “percentual de participação dos bens direitos ou serviços importado no
custo total do bem, direito ou serviço vendido”, para se chegar ao preço parâmetro, efetuando
seus ajustes em desconformidade com o art. 12, II da IN no 1.312/2012, pois o custo de
importação que deveria ser utilizado não poderia ser o “preço praticado” calculado
segundo a IN 1.312, mas sim o custo da mercadoria importada de acordo com o incoterm,
trocando em miúdos, a divergência em termos objetivos reduz-se à consideração do frete no
custo médio ponderado do bem importado, influindo no numerador da fórmula de cálculo do
preço parâmetro. O contribuinte defende que o frete deveria ter sido considerado no custo médio
dos bens importados para fins de proporcionalização. Eis o resumo da autuação relatado no
Acórdão Recorrido.
“1. No ano-calendário de 2012, a empresa optou pelo Lucro Real com apuração anual
do IRPJ/CSLL e, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ/2013) – ND 0001518043, manifestou opção pela aplicação das regras de Preços
de Transferência prevista no Artigo 52 da Lei no 12.715/2012, estando sujeita, portanto,
às regras da IN 1312/2012.
2. Conforme DIPJ/2013, a FISCALIZADA apurou ajuste ao lucro líquido de R$
92.914.354,45; decorrente da aplicação de métodos de Preços de Transferência,
conforme linha 09, da Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real e linha 09 da Ficha 17
- Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
3. A FISCALIZADA declarou nas linhas 15, 16 e 17, da Ficha 29A - Operações com
Exterior - Pessoa Vinculada/lnterposta/País com Tributação Favorecida, o total de
R$3.609.873.793,89 a título de importação de bens de pessoas vinculadas (linha 15),
R$7.411.656,53 como Importações de Bens de Pessoas em Países com Tributação
Favorecida (linha 16), somando um total de R$3.617.285.450,42 em importações
sujeitas ao cálculo de Preço de Transferência.
4. As informações apresentadas sobre as importações ocorridas no ano-calendário de
2012 foram confrontados com dados do SISCOMEX e não foram encontradas
divergências significativas no rol de produtos importados de pessoas vinculadas e de
países de tributação favorecida e aqueles para os quais o contribuinte informou haver
realizado ajustes.
5. Quanto à verificação do método PRL:
6. O preço médio ponderado dos bens, serviços e direitos adquiridos pela pessoa
jurídica vinculada, domiciliada no Brasil, foi apurado considerando-se as quantidades e
valores correspondentes a todas as operações de compra praticadas durante o período de
apuração sob exame, como previsto na IN RFB 1.312/2012, art. 6o.
7. O cruzamento dos dados nos permite afirmar que os cálculos dos preços praticados
foram realizados de acordo com normas vigentes, e os dados constantes da planilha
“9.Memórias de Cálculo Preços praticados” foram aceitos pela Fiscalização.
8. verificamos que o contribuinte atendeu ao estabelecido no inciso I do Art. 12,
apurando corretamente os valores a serem deduzidos do montante de vendas brutas a
fim de determinar o valor de vendas líquidas dos produtos importados sujeitos ao
controle de Preços de Transferência.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.790 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720156/2017-41

9. Já nas verificações relativas aos custos que servem de base para o “percentual de
participação dos bens, direitos ou serviços importados no custo total do bem, direito ou
serviço vendido” estabelecido no inciso II do art. 12, constatamos inconsistências entre
os custos informados na TABELA “9. Memória de Cálculo Preços Parâmetros PRL
2012” e as planilhas apresentadas.
10. Em virtude do disposto no art. 20-A da Lei no 9.430/96 (com a redação dada pela
Lei 12.715/2012), facultamos à FISCALIZADA apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias,
em relação aos produtos para os quais havia apresentado o método PRL, novo cálculo
de acordo com qualquer outro método previsto na legislação, acompanhado de novas
memórias de cálculo analíticas e sintéticas, bem como das cópias digitais de todos os
documentos que viessem a embasar esses novos cálculos.
11. Em resposta, o contribuinte argumentou que ratificava os seus dados apresentados
anteriormente, relativos aos ajustes de preços de transferência de ano-calendário de
2012.
12. Quanto ao percentual de margem de lucro de 20% utilizado pelo contribuinte em
seus cálculos de preços parâmetros pelo método PRL, verificamos que está correto o
enquadramento realizado pela empresa.
13. De todas as verificações acima descritas e realizadas relativas ao método PRL,
constatamos que o contribuinte calculou os preços parâmetros em desacordo com o
inciso III do Art. IN 1312/2012.
14. o custo de importação correto que deve ser utilizado para a composição do
percentual de participação dos bens, direitos ou serviços importados no custo total do
bem, direito ou serviço vendido não deve ser o preço praticado, calculado segundo as
regras da IN 1312/2012, mas sim o custo da mercadoria importada, de acordo com o
incoterm.
15. recalculamos os ajustes de preços de transferência para as operações de importação
do ano-calendário de 2012 para os produtos importados mais relevantes (incluindo
todos os automóveis importados), e aqueles em que o índice de participação calculado
pelo contribuinte é maior que 100%.
16. Em virtude das correções efetuadas pelo contribuinte na quantidade de ajustes e das
incorreções apontadas pela Fiscalização, recalculamos o valor dos ajustes de preços de
transferência devidos nas operações de importação.
17. O ajuste total calculado pela FISCALIZAÇÃO é o resultado da multiplicação do
ajuste unitário (preço praticado – preço parâmetro) pela quantidade de ajustes.
Ressaltamos que, seguindo o estabelecido no art. 51 da IN SRF no 1312/2012, só foram
feitos ajustes nos casos em que a diferença entre o preço praticado e o preço parâmetro
foi superior a 5%.
18. O valor total dos ajustes recalculado de maneira global pela Fiscalização para os
produtos sujeitos ao controle de preços de transferência nas operações de importação é
de R$ 141.761.875,90, enquanto o valor declarado na DIPJ/2013 foi de R$
92.910.952,61. A diferença constatada de R$ 48.850.923,32 ensejará o lançamento de
ofício pela Autoridade Fiscal.”
Cientificado, o Recorrente apresentou Impugnação, na qual alega, em resumo:
Sobre os Fatos, que a divergência fiscal se limitaria a dois pontos relacionados à
aplicação do método PRL segundo as novas regras de preços de transferência da Lei 12.715/12
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.790 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720156/2017-41

que entrariam em vigor em 2013, mas a cuja aplicação o contribuinte optou para o ano de 2012,
valendo-se da faculdade legal, quais sejam:
1) metodologia de determinação do "percentual de participação dos bens
importados no custo total do bem vendido", previsto pelo artigo 18,
inciso II, alínea "b", da Lei 9.430/96, uma das etapas do cálculo do
preço-parâmetro para aplicação do método PRL; e
2) produtos cuja quantidade ajustada, segundo a autoridade fiscal, teria
sido inferior à quantidade vendida/consumida levada a custo.

Em preliminar, arguiu nulidade por vícios materiais, pois a autoridade fiscal teria
agido segundo presunções sem amparo em Lei ao utilizar-se de uma forma simplista ("Estoque
Inicial + Importações do Ano - Estoque Final") para determinar o que chamou de "consumo
mínimo", quando poderia ter acessado a documentação para proceder ao lançamento com base
em fatos;
No mérito
Que o cálculo do “custo do bem importado” para a definição do preço-
parâmetro realizado pela autoridade fiscal seria equivocado por duas razões:
1) a Autoridade Fiscal, afirma que o custo do bem importado deveria refletir o
incoterm adotado, mas ela própria, em alguns casos, desconsiderou o incoterm
da transação;
2) careceria de fundamento jurídico, e mesmo econômico, desvincular o “custo
do bem importado” usado no cálculo dos percentuais de participação, do valor
do preço praticado, a ponto de essa prática resultar em ajustes pelo método PRL
mesmo quando o contribuinte praticasse uma margem de lucro de 20%.
Que o ajuste realizado pelo Auto de Infração considera o consumo de produtos
não sujeitos aos controles de preços de transferência, pois foram adquiridos de partes
independentes não residentes em paraísos fiscais ou de entidades residentes no Brasil, sendo esse
o caso particular dos produtos dos códigos 11570637, 95919266 e 95984307.
Que a autoridade teria deixado de compensar, no cálculo do ajuste do produto de
código 2FKEJC, o valor referente às 19 unidades de estoque inicial que já haviam sido ajustadas
no ano-calendário anterior (2011)
Subsidiariamente, diligência para verificar os erros apontados.
A DRJ determinou a realização de diligência para que fossem respondidos os
seguintes quesitos:
“(1) quanto ao valor do custo do bem importado, se considerou uniformemente o
incoterm em todos os casos da transação, verificando o caso das importações
realizadas com base no incoterm CFR (v. por exemplo, o caso do código 1JM60C,
veículo SONIC);
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.790 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720156/2017-41

(2) quanto a composição das quantidades ajustadas, se considerou o consumo de
produtos não sujeitos às regras de preços de transferência, adquiridos de partes
independentes ou de entidades residentes no Brasil, verificando o caso dos produtos
dos códigos 11570637, 95919266 e 95984307;
(3) se deixou de compensar, no cálculo do ajuste, referente ao produto de código
2FKEJC, o valor de 19 unidades de estoque inicial;
(4) em razão das respostas justificadas dos itens anteriores, apresentar novos
demonstrativos, exibindo resultados em planilhas e acrescentando outras informações
pertinentes que entender cabíveis.”
A DRF responsável apresentou "Relatório Conclusivo de Diligência Fiscal",
onde especificou respostas a cada item acima descrito conferindo razão ao Contribuinte.
Sobre o item 1:
“Assiste razão ao contribuinte ao afirmar que esta autoridade fiscal
deixou de observar que, no caso do incoterm CFR, que o frete deveria ter
sido somado para fins de custo médio ponderado do bem, direito ou
serviço importado, para fins do cálculo pelo método PRL.
(...)
Foram revisadas todas as importações realizadas em 2012 e avaliados
os incoterms utilizados, e não foram identificadas outras incorreções,
além das que aqui foram sanadas.”
Sobre o item 2:
“De toda maneira, diante da informação trazida na impugnação pelo
contribuinte de que, de fato, as quantidades ajustadas eram menores dos que as
informadas, posto que nem todas as saídas tinham origem sujeita ao controle
de preços de transferência (algumas haviam sido importadas de não vinculadas
ou adquiridas no mercado interno), retificamos o Anexo 3 do TVF, nomeando-o
por Anexo 03' - Quantidades de ajustes corrigidas pela FISCALIZADA -
retificado.”
Sobre o item 3:
“Assim, pudemos constatar que, de fato, quantidade de ajustes declarada foi de
225 unidades para o produto em questão (código 2FKEJC). Compensando-se
as 19 unidades já ajustadas, passamos de 661 unidades para 642 unidades.
Tais alterações estão expressas no Anexo 03' - Quantidades de ajustes
corrigidas pela FISCALIZADA – retificado”
Sobre o item 4:
“No Anexo 04' - Memória de Cálculo do Ajuste Fiscal Importação ano
calendário 2012 FISCALIZAÇÃO - retificado - encontram-se o recalculo total
dos valores de ajustes de preços de transferência, já considerando as
alterações descritas nos itens (1), (2) e (3), para vinte produtos (sinalizados
como "modificados em diligência"), que resultaram no seguinte quadro:
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.790 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720156/2017-41

(...)
O valor total dos ajustes recalculado após as alterações realizadas em
diligência e de maneira global pela Fiscalização para os produtos sujeitos ao
controle de preços de transferência nas operações de importação do ano-
calendário de 2012 é de R$124.745.650,62, enquanto o valor declarado na
DIPJ/2013 foi de R$ 92.910.952,61. A diferença entre o valor declarado e o
valor tributável passa a ser de R$ 33.238.480,66.”

Intimado, a Recorrente se manifestou sobre o resultado da diligência,
concordando com o resultado numérico da retificação, mas alegando que o reconhecimento dos
erros em questão confirmaria a nulidade da autuação.
O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à Impugnação, acatando o
resultado da diligência fiscal, mas afastando a preliminar de nulidade, pois entendeu que a
autoridade fiscal não teria se baseado em meras presunções e que erros de cálculo poderiam ser
retificados em julgamento de mérito pela DRJ já que não teria havido cerceamento de defesa
nem ofensa aos incisos do art. 10 do Decreto no 70.235/72.
No mérito, consignou que a divergência remanescente versaria sobre a
discrepância na inclusão do frete no custo médio ponderado dos bens importados para o cálculo
do preço parâmetro, pois o contribuinte alega que a lei determina sua inclusão, mas a fiscalização
não o teria incluído para todos os produtos.
A esse respeito, o Acórdão Recorrido entendeu que para os produtos sujeitos ao
incoterm CFR os ajustes já haviam sido feitos em diligência que contou com a concordância do
contribuinte, ensejando a reforma da autuação a este respeito.
Ocorre que o contribuinte assevera, nos parágrafos 60 e 61 de sua Impugnação,
que o “preço praticado” (isto é, o custo cuja dedutibilidade a legislação procura limitar),
conforme consta no artigo 18, caput, da Lei 9.430/96, e no artigo 3o, caput, da IN 1.312/12, é
simplesmente o preço constante dos documentos de importação ou aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, motivo pelo qual não seria possível diferenciar “preço
praticado” do custo do bem importado utilizado para definir o percentual de participação no
produto revendido, conforme defende a autoridade fiscal. Ou seja, alega que se o frete for
considerado na determinação do preço praticado, deve também ser considerado no custo do bem
importado para fins de proporcionalização.
Apreciando a tese de defesa, o Acórdão Recorrido asseverou que o preço
praticado fora considerado pela Autoridade Fiscal como custo a ser confrontado com o custo
calculado segundo as determinações do método PRL, sendo este último o preço parâmetro
apurado segundo as regras do método PRL, para cuja apuração o incoterm seria relevante apenas
em determinadas situações definidas por Lei, mas não seriam considerados quando, a despeito do
respectivo ônus ser suportado pelo Importador, seja contratado com pessoas (i) não vinculadas,
(ii) não residentes ou domiciliadas em países ou dependências com tributação favorecidas, ou
(iii) não amparadas por regimes fiscais privilegiados.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.790 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720156/2017-41

De todo modo, constatou que o contribuinte não teria demonstrado que a autuação
não seguiu sua tese de defesa, já que os casos em que se identificou a desconsideração do
incoterm foram retificados em diligência fiscal, mediante a inclusão do frete no custo do bem
importado (numerador da fórmula de proporcionalização) quando usado o incoterm CFR.
Assim, deu provimento parcial à impugnação.

Cientificado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual:
1. Reitera a alegação de nulidade em virtude:
a. Da impossibilidade de autuação com base em meras
presunções, e
b. Dos erros de cálculo que levaram à imprestabilidade do Auto
de Infração.
2. Reitera a alegação de erro no cálculo decorrente da adoção de um valor
como “preço praticado” e de outro valor para definir o custo do bem
importado ao determinar o percentual de participação no produto final;
3. Acosta Laudo da Deloitte para demonstrar que remanesceriam
inconsistências com relação a outros produtos, não corrigidas pela
diligência fiscal, decorrentes do fato de que para uma parte das
variáveis dos cálculos, a Autoridade Fiscal considerou os números
relativos aos bens importados (isto é, adquiridos) de partes
vinculadas em 2012, e para uma outra parte, considerou os bens
que foram consumidos e vendidos pela Recorrente no mesmo
período, sendo que o critério deveria ser consistente para todas as
variáveis dos cálculos.
a. Que a legislação não era clara em 2012, e apenas a IN 1.870/19
deixou claro que ambas as possibilidades eram válidas
b. Que a autoridade claramente pretendeu calcular os ajustes pelo
PRL com base nas quantidades consumidas em 2012, e não
com base nas quantidades importadas, entretanto, adotou como
“preços praticados” os valores que a Recorrente informou com
base nos bens importados em 2012, enquanto os valores dos
“custo dos bens importados” considerou os custos informados
para os bens consumidos em 2012.
c. Alega que se a Autoridade Fiscal desejava realizar seus
cálculos com base nas quantidades consumidas em 2012,
deveria ter ajustado os respectivos preços praticados para que
também refletissem os bens consumidos no período em
questão, e não os importados.

Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.790 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720156/2017-41

4. Identifica 4 erros nos novos cálculo apresentado pela Autoridade Fiscal
na diligência, demonstrando-os com laudo da Deloitte. Os erros
apontados são os seguintes:
a. Ajustes efetuados em relação a produtos devolvidos;
b. Ajustes em relação a produtos objeto de meras transferências
entre estabelecimentos da Recorrente;
c. Indevida desconsideração de saldos iniciais e finais de veículos
produzidos com insumos importados; e
d. Indevido ajuste relativo a produto adquirido de partes
independentes.
É o relatório do essencial.

Voto

1
Admissibilidade
1.1
RECURSO DE OFÍCIO NECESSÁRIO
O Recurso de Ofício necessário foi declarado no próprio Acórdão Recorrido
Na forma da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
necessário, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância,
estando, atualmente, fixado o teto mínimo para conhecimento em R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais), na forma da Portaria MF n.o 2, de 17 de janeiro de 2022, que reza:

“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.”
Concretamente, observo que a origem julgou o mérito em favor do contribuinte
exonerando-o de autuação em montante inferior ao valor de alçada, para o qual se computam
apenas o valor do principal e multa, mas não os juros moratórios.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1201-000.790 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720156/2017-41

Portanto, o Recurso de Ofício necessário não merece ser conhecido.

1.2
RECURSO VOLUNTÁRIO
Reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso Voluntário
e do Recurso de Ofício, na forma do RICARF (Regimento Interno do CARF), e verifico o
recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário.
2
Direito
2.1
ANO DAS IMPORTAÇÕES VERSUS ANO DA BAIXA PARA RESULTADO
A divergência remanescente entre Fisco e Contribuinte, reside no fato de que o
Fisco adotou como preço praticado para controlar os ajustes de preços de transferência relativos
ao ano-calendário de 2012 o preço das importações realizadas em 2012, mas adotou como custo
dos bens importados o custo conforme as planilhas relativas aos bens vendidos em 2012, que
considera o custo de bens importados em períodos anteriores, já que os bens produzidos em 2012
não necessariamente incorporaram os bens importados em 2012, podendo ter incorporado bens
importados em 2011, por exemplo.
O contribuinte tenta demonstrar ser esta a causa das divergências e do ajuste
adicional apurado, por meio de Laudo da Deloitte que acosta ao Recurso Voluntário como Doc.
01 acompanhado das memórias de cálculos de Doc. 02 a 39, já que no mais a Diligência
realizada já teria demonstrado a concordância com a tese de defesa de que quando adotado o
incoterm CFR o frete deveria integrar o custo do bem importado para fins de proporcionalização
da mesma maneira que integra o preço praticado, já que o incoterm em questão implica que o
frete foi pago à pessoa ligada que o providenciará.
Pois bem, com a Lei no 12.715/12, o § 15 do art. 18 da Lei no 9.430/96 passou a
prever que o preço parâmetro deve ser apurado considerando-se os preços de venda no período
em que os produtos forem baixados dos estoques para resultado, ou seja, um bem importado em
no ano X01, mas revendido no ano X02 somente estará sujeito a controle de preços de
transferência no ano X02, com sua venda.
A previsão encontra críticas na Doutrina, pois caso a venda ocorra anos após a
importação o preço de venda já não será referencial fidedigno para apuração do preço parâmetro
para uma importação pretérita.
O descasamento aqui questionado pelo contribuinte é de natureza similar, pois o
contribuinte assevera que o Fisco buscou controlar os preços praticados em importações
realizadas no ano de 2012 valendo-se dos custos informados em planilhas de custos de produtos
vendidos no ano-calendário de 2012 para os quais as importações de 2012 muitas vezes não
contribuíram. Ou seja, sem verificar que os custos ali informados não se referiam em todos os
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1201-000.790 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720156/2017-41

casos a importações do ano de 2012, pois produtos vendidos em 2012 foram importados ou
tiveram neles incorporadas importações do ano de anos anteriores.
O questionamento do contribuinte encontra amparo doutrinário, pois, segundo
esta vertente, se o objetivo é controlar os preços praticados em determinadas importações,
causaria distorções determinar o preço parâmetro considerando o “custo dos bens importados”
em outros períodos de apuração. Sob esta ótica, o controle seria falho por comparar importações
feitas em momentos e sob conjunturas distintas.
Ainda segundo esta visão, se a lei determina que o controle deve ser feito tão logo
(e apenas quando) os produtos importados sejam baixados dos estoques para resultado, deixa
expresso que a importação a ser controlada é justamente aquela que contribuiu para a venda
baixada a resultado (integrando-se ao produto vendido ou correspondendo a ela). Por isso o
“custo do bem importado” a ser considerado para fins de proporcionalização na definição do
preço parâmetro deveria equivaler ao preço praticado, caso contrário estaria sendo controlado o
preço de um bem importado no ano X02 a partir do custo de um bem importado no ano X01 em
condições potencialmente distintas.
O Contribuinte traz, para fazer prova de sua alegação, Laudo que na realidade é
um conjunto de planilhas acostadas ao Recurso Voluntário como arquivos não pagináveis, em
que se descreve os “defeitos” encontrados para cada item objeto de controle de preços de
transferência. A planilha acostada ao Doc. 01 apresenta o resumo das constatações, e as demais
trazem as memórias de cálculos. Vejamos o primeiro item da planilha-resumo:

1
1JM60C
I/CHEV SONIC LTZ I
Recalculou o Custo de Importação para fins de PRL e não utilizou o preço praticado para
determinação da proporção entre o custo importado versus custo do produto vendido. Fiscal
esta considerando as quantidades pertinentes a transferência do bem do ativo imobilizado, ou
seja, a GMB não revendeu esses itens e os mesmos não deveriam compor o preço parametro
pelo PRL. Ademais a esses pontos, para fins de determinação do preço parametro médio a
fiscal considerou as quantidades totais e não somente as quantidades vendidas e devolvidas.

O mesmo “laudo” constante como arquivo não paginável de nome Doc. 01
acostado ao Recurso Voluntário aponta a ocorrência de outros alegados 4 equívocos nos
controles de preços de transferência, conforme veremos no item a seguir.

2.2
OS 4 NOVOS EQUÍVOCOS NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA DRF NA DILIGÊNCIA
A Recorrente, muito embora tivesse inicialmente concordado com o resultado da
diligência fiscal, identifica em seu Recurso Voluntário 4 erros nos novos nos cálculos
apresentado pela Autoridade Fiscal na diligência, buscando demonstrá-los com “laudo” acostado
sob o Doc. 01 do Recurso Voluntário. Tratam-se dos seguintes erros:
i.
Ajustes efetuados em relação a produtos devolvidos;
ii.
Ajustes em relação a produtos objeto de meras transferências entre
estabelecimentos da Recorrente;
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1201-000.790 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720156/2017-41

iii.
Indevida desconsideração de saldos iniciais e finais de veículos produzidos
com insumos importados; e
iv.
Indevido ajuste relativo a produto adquirido de partes independentes.
O “laudo” apresentado (notadamente o quadro-resumo acostado sob o Doc. 01.)
indica a ocorrência dos erros.

2.2.1.1 Síntese conclusiva
A prova, em uma leitura preliminar, traz fortes indícios em favor ao contribuinte,
mas trata-se de prova volumosa que demanda conciliação com toda a documentação de suporte
das operações, para a qual este CARF não possui o ferramental necessário. Assim, sua análise
com a acuidade necessária demanda a realização de diligência, já que a DRF de origem possui
condições materiais que este Conselho não possui para verificar se de fato os cálculos realizados
pela DRF na diligência estão marcados pelas ocorrências apontadas pelo Contribuinte em seu
Recurso.

3
Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para converter o
julgamento em diligência, determinando-se à unidade de origem que:
1. Verifique se os cálculos de ajustes de preços de transferência posteriores à realização da
diligência original pela DRF incorreram nas seguintes práticas, conforme apontado pelo
contribuinte nos arquivos não pagináveis acostados aos autos com o Recurso Voluntário sob
o docs. De nos 01 a 39:
1.1. Consideraram, no controle de preços de transferência pelo PRL para o ano de 2012,
custos de bens importados em períodos diversos de 2012, mas que foram revendidos ou
incorporados em bens revendidos e baixados para resultado em 2012, conforme as
planilhas anexas ao Recurso Voluntário sob os docs. nos 1 a 37.
1.2. Efetuaram ajustes em relação a produtos devolvidos, conforme a planilha anexa ao
Recurso Voluntário sob os docs. nos 1 e 38;
1.3. Efetuaram ajustes em relação a produtos objeto de meras transferências entre
estabelecimentos da Recorrente, conforme as planilhas de nos 1 e 39;
1.4. Desconsideraram saldos iniciais e finais de veículos produzidos com insumos
importados, conforme a planilha anexa ao Recurso Voluntário sob os docs. nos 1 a 37; e
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1201-000.790 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720156/2017-41

1.5. Efetuaram ajustes para produtos adquiridos de partes independentes, conforme as
planilhas anexas ao Recurso Voluntário sob os docs. nos 1 a 37.
2. Intime o Contribuinte para apresentar os documentos comprobatórios que a autoridade fiscal
entender necessários, facultando ao Contribuinte a apresentação de documentação
suplementar, visando às análises do item 1 e seus subitens, acima.
3. A fiscalização deverá fundamentar eventual inviabilidade de responder aos quesitos acima
face à documentação comprobatória apresentada pelo Contribuinte.
4. Elabore relatório conclusivo, intimando, ato contínuo, o contribuinte para sobre ele se
manifestar no prazo de 30 dias;
5. Por fim, devolva os autos a este colegiado para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 1181
DF CARF MF
Original